Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748194-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUINO CHAVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESUINO CHAVES DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a decisão interlocutória (ID 21206200) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato de empréstimo com obrigação de fazer n. 0734341-41.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante tivesse desconto que não ultrapassassem 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos, nos seguintes termos: Recebo a emenda de Id n° 75586983, devendo constar como valor da causa R$ 78.880,00 (setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais). Anote-se. Cuida-se de ação sob o rito comum em que a parte autora, sob o argumento de que contratou empréstimos consignados na folha de seu benefício de aposentadoria e de que o requerido vem cobrando juros exorbitantes, com parcelas que ultrapassam 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência, requer, em tutela de urgência, vez que já possui outros empréstimos consignados com outras 2 (duas) instituições financeiras, que os descontos da ré não ultrapassem 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos, sob pena de multa. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o próprio autor assume que firmou os contratos e suas renegociações, ciente dos encargos cobrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Observe-se que o réu é parceiro eletrônico. I. Em suas razões, o Agravado alega que: (i) é aposentado por invalidez, em decorrência de acidente no trabalho ocorrido em 1997, enquanto era militar do exército, sendo reformado sendo considerado invalido para serviço ativo do Exército; (ii) com o passar dos anos a lesão se agravou, e como ficou com parcos rendimentos, fez empréstimos para sobreviver e sustentar sua família; (iii) sua incapacidade declarada pelo Exército data de 23/04/2002 ou seja, data da reforma; (iv) tem duas filhas que tem sérios problemas respiratórios que também precisam de cuidados constantes; (v) sofreu lesões e trauma cervical, na região cervical C 5 E C6- COM OESTEOFITOSE- com quadro álgico e insônia, e problemas psiquiátricos; (vi) está recebendo valor líquido de R$ 1.003,81 mensais, pois os descontos do Banco do Brasil ultrapassam o limite de 30%, tanto na conta corrente, como na folha de pagamento; (vii) o débito tomou grandes proporções, comprometendo a dignidade da pessoa humana e afetando sua sobrevivência; (viii) possuía empréstimos menores de R$ 9.400,00, R$2.950,00 e R$12.892,18, totalizando o valor de R$25.242,18; (ix) na renovação do empréstimo, o banco somou todo os débitos, porém não descapitalizou as prestações a vencer para fazer o novo empréstimo, tornando mais oneroso o contrato de consignado; (x) a dívida triplicou sem que tenha feito uso do capital emprestado, saltando para R$78.889,60; (xi) a dívida vem sendo paga com muito sacrifício, pois vive da ajuda de familiares para poder sustentar a família; (xii) os referidos contratos atingiram a exorbitante soma de 50% de seu único rendimento salarial. Pleiteia gratuidade de justiça. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a redução dos descontos para 15%, incidentes na conta corrente e na poupança. No mérito, requer seja realizada a revisão dos contratos, de forma a expurgar a incidência de juros sobre juros, por ocasião de cada refinanciamento. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil, e tempestivo. A peça veio devidamente instruída, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade para o manejo do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. DA JUSTIÇA GRATUITA Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que a parte demandante não possui rendimentos que lhe permitam o pagamento do preparo, uma vez que aufere renda inferior ao patamar tido como parâmetro, de acordo com os documentos juntados aos autos (ID 74956405 na origem), sobretudo o contracheque onde consta (i) soldo no valor de R$ 3.825,00; (ii) receita bruta de R$ 4.590,80. Assim sendo, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESUINO CHAVES DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a decisão interlocutória (ID 21206200) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato de empréstimo com obrigação de fazer n. 0734341-41.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante tivesse desconto que não ultrapassassem 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal, para fins de limitar o desconto em contra-corrente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida pelo agravante. De início, por mais que o estado de saúde do Agravante inspire cuidados, ele, por si só, não é condição necessária e suficiente para pretender a limitação dos descontos no patamar demandado, ainda que haja documentação nos autos de origem a respeito da situação de saúde do demandante (ID 74956404 a 74957359). Isso porque, as alegações trazidas no presente agravo demandam dilação probatória e exame incompatíveis com a análise sumária pretendida em sede de antecipação de titela recursal, sobretudo no pedido feito a respeito da revisão do contrato, uma vez que, em relação a ele, o juízo monocrático ainda irá se debruçar. De mais a mais, a petição de agravo carece de maiores amparos em relação à situação econômica do Agravante, pois, afora os documentos sobre o estado de saúde (laudos, relatórios etc.), bem como o contracheque, inexistem maiores elementos relacionados à situação econômica do demandante, que autorizem, em sede de tutela, a limitação de descontos a 15%. Além disso, em atenção à congruência, a apreciação em sede de tutela se faz em relação ao limite do que foi deduzido pelo Agravante em sua peça. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 10:58:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador